Tribunal: TJPA
Processo: 0007365-94.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007365-94.2012.8.14.0301

APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: WELLINGTON CRISTOVAO GUEDES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR ENTIDADE PÚBLICA. DESCONTO EM FOLHA APÓS PEDIDO DE DESLIGAMENTO. ILEGALIDADE DA CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA MÍNIMA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por Wellington Cristóvão Guedes Araújo. O autor pleiteia a restituição de valores descontados de sua remuneração após o pedido de desligamento do plano de saúde administrado pelo apelante, bem como indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau determinou a restituição dos valores descontados, afastando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) a legalidade da cláusula de permanência mínima de 12 meses em plano de saúde administrado por entidade pública;
(ii) a necessidade de restituição dos valores descontados após o pedido de desligamento do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de permanência mínima em planos de saúde é considerada abusiva, por violar o princípio constitucional da liberdade de associação, consagrado no art. 5º, XX, da Constituição Federal.

4. A jurisprudência nacional reconhece a ilegalidade de cláusulas de fidelidade em contratos de plano de saúde, especialmente quando estas impedem o beneficiário de cancelar sua adesão em prazo inferior ao previsto, por configurarem desvantagem excessiva ao consumidor.

5.

Os descontos realizados após o pedido de desligamento são indevidos, impondo-se a restituição dos valores descontados a partir da data da solicitação de desligamento, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

7. Cláusulas de permanência mínima em contratos de plano de saúde são ilegais e abusivas, por violarem a liberdade de associação e colocarem o consumidor em desvantagem exagerada.

8. Descontos realizados após o pedido de desligamento de plano de saúde são indevidos, impondo-se a sua restituição ao beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XX; CDC, art. 4º; CTN, arts. 165, I, e 168.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1009635-14.2016.8.26.0006, Rel. Ronnie Herbert Barros Soares, j. 29/05/2020; TJ-RJ, APL nº 0034134-60.2019.8.19.0203, Rel. Des. Celso Luiz de Matos Peres, j. 10/12/2020; TJ-DF, Acórdão nº 744633, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 03/02/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão de julgamento presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0007365-94.2012.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO:
WELLINGTON CRISTÓVÃO GUEDES ARAÚJO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP)
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada por Wellington Cristóvão Guedes Araújo. O autor requer a restituição dos valores descontados de sua remuneração após ter solicitado o desligamento do plano de saúde administrado pelo IASEP, bem como pleiteia indenização por danos morais.

Na sentença, o magistrado de origem condena o IASEP a restituir os valores indevidamente descontados, entendendo que a negativa de desligamento afronta o princípio constitucional da liberdade de associação. Contudo, afasta o pedido de indenização por danos morais, considerando inexistente ato ilícito que configure ofensa à moral e à dignidade do autor.

“Dispositivo.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar o Requerido a restituir, de forma simples, as contribuições indevidamente recolhidas da remuneração percebida pelo autor desde a data do pedido de desligamento do plano (27/05/2011) até o efetivo desligamento, tudo na forma dos artigos 165, I e 168, do CTN, acrescidos de correção monetária e juros de mora, consoante o disposto nas Súmulas 162 e 188 do STJ.

Fica extinto o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários pelo IASEP, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, §2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico que deixou de obter em favor do réu e ao pagamento de metade das custas.

Estando a decisão sujeita à remessa necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.”

O apelante, em suas razões, sustenta que a cobrança se fundamenta no art. 12, §4º, da Lei Estadual nº 6.439/02, que estabelece período mínimo de permanência no plano, e defende a regularidade de seus atos. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (id. 22027085)

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção do julgado. (id. 22027089)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito. (id 23852758)

É o breve relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia em apreço trata do recurso de apelação interposto pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP) em face da ação de obrigação de fazer ajuizada por Wellington Cristovão Guedes Araujo.

Na sentença, o juízo de primeiro grau condenou o apelante a interromper os descontos efetuados a título de contribuição para o plano de saúde, determinando, ainda, a devolução dos valores indevidamente cobrados desde o pedido de desligamento.

O IASEP fundamenta seu apelo na ausência de contribuição pelo período de permanência mínimo, alegando que o autor aderiu ao plano de forma voluntária e, por essa razão, estaria obrigado a cumprir a cláusula que prevê 12 (doze) meses de permanência.

Defende, ainda, que o prazo de permanência mínima no plano é essencial para possibilitar a organização financeira e a prestação de serviços médicos de melhor qualidade aos segurados.

Conforme bem fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, o plano de saúde IASEP consiste em uma faculdade dos servidores públicos de aderirem ou não a tal plano, com arrimo constitucional no art. 5º, XX, da Carta Magna.

A jurisprudência pátria é pela ilegalidade de cláusula de fidelidade que obriga o contratante a permanecer um determinado tempo mínimo vinculado a plano de saúde, visto que, em se tratando de saúde, deveria a pessoa ter o direito a qualquer tempo de optar por plano diverso que ache ser melhor para si, e que sirva melhor a sua necessidade,
in verbis
:

PLANO DE SAÚDE – CLÁUSULA DE FIDELIDADE – PRECEDENTE JULGAMENTO DE ACP QUE DECLAROU ABUSIVIDADE DA IMPOSIÇÃO – REVOGAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 195 DA ANS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10096351420168260006 SP 1009635-14.2016.8.26.0006, Relator: Ronnie Herbert Barros Soares, Data de Julgamento: 29/05/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2020)

Apelação cível. Embargos à execução julgados procedentes. Plano de saúde. Cláusula de fidelidade. Apelada que informou à apelante o seu intuito rescisório ainda no prazo de 12 (doze) meses. Alegado desrespeito à cláusula contratual que previa o aviso prévio de 60 (sessenta) dias. Imposição de multa e cobrança pelo período mencionado que não podem ser impostas ao consumidor.
Violação do direito de liberdade de escolha do consumidor no sentido de buscar um plano ofertado no mercado de consumo que lhe seja mais vantajoso. Percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio do disposto nos incisos II e IV, do artigo 6º, do CDC
. Precedentes. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00341346020198190203, Relator: Des(a). CELSO LUIZ DE MATOS PERES, Data de Julgamento: 10/12/2020, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL) grifamos.

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO BENEFICIÁRIO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. 1 ? Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. 2 ?
Cláusula de fidelidade. Cláusula abusiva. Mostra-se abusiva a cláusula contratual, em plano de assistência à saúde, que impõe ao associado a permanência mínima de 12 meses para solicitar cancelamento.
(Acórdão n.744633, 20130111030867ACJ). 3 ? Cláusula penal. Nos termos do art. 51, IV do CDC, são nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. No presente caso, se mostra abusiva a cláusula 12.2.2, alínea ?b? do contrato de plano de saúde realizado entre as partes (ID 955124 ? pág. 14) a qual prevê que o beneficiário permaneça por 60 dias no plano após o pedido de desligamento bem como pague multa pela rescisão. Assim, solicitado o desligamento do plano pelo autor, não cabe à operadora exigir o cumprimento da referida cláusula para o desligamento do plano. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 ? Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$800,00 pelo recorrente vencido. 05

(TJ-DF 07003505620168070020 0700350-56.2016.8.07.0020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 03/02/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/02/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante disso, revela-se adequada a decisão impugnada que determinou a suspensão dos descontos efetivados pelo IASEP a título de contribuição para o plano de saúde, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo IASEP, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 24/02/2025